Tribunal: TJPA
Processo: 0809289-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809289-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAX LANIEL MIRANDA DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE APROVAÇÃO EM PROVA PRÁTICA PARA EMISSÃO DE CNH.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O cerne dos autos versa sobre a possibilidade de eliminação de candidato diante de exigência de apresentação de CNH em fase de concurso público.

2 –
Relevante reforçar o fato de que o recorrente juntou documento que demonstra sua aprovação na prova
prática de retirada da sua CNH, o que leva a conclusão de que aquela estava prestes a ser emitida pelo órgão de trânsito.

3 –
A
decisão de 1º Grau deve ser reformada para que seja determinada a realização da prova prática na disciplina supramencionada, exigindo-se a apresentação de CNH somente no dia da posse, caso seja devidamente aprovado no curso de formação.

4 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por Max Laniel Miranda da Cunha,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0851370-22.2022.814.0301, impetrado em face de ato supostamente ilegal atribuído à Diretora da Academia de Polícia Civil – Acadepol/PCPA - Polícia Civil do Estado do Pará e ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará.

Em síntese, o impetrante relata que foi aprovado no Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos do Edital publicado no DOE 34.405 de 13/11/2020, sendo classificado e convocado para matrícula no Curso de Formação, conforme edital nº 50/2022-SEPLAD/PCPA, de 15/03/2022.

Menciona que, regularmente efetuada a matrícula, após realizar as provas de todas as disciplinas, a PCPA exigiu do candidato a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação para a realização da prova de direção defensiva.

Contudo, alega que tal exigência não está prevista no edital de abertura do certame e nem no edital de convocação para a matrícula no Curso de Formação e que estaria em vias de receber a CNH, informando que foi eliminado do certame nos termos da Portaria nº 33/2022 – ACADEPOL, publicada no DOE em 14/06/2022.

Destaca que a referida portaria dispõe que não foi realizada a prova de direção defensiva por não ter sido apresentada a CNH, reconhecendo que o edital previu a exigência do documento somente no ato da posse e que o edital de convocação para matrícula no curso de formação não exigiu a apresentação da CNH. Acrescentando que a PCPA levou a sua situação ao conhecimento da SEPLAD, que não se manifestou.

Afirma que, nos termos do edital, é fácil a constatação de que a CNH somente é exigida para a posse no cargo e que, portanto, a sua eliminação pela reprovação no Curso de Formação por não ter apresentado o documento se mostra arbitrária, desproporcional, contendo excesso de formalismo.

Requer a concessão da segurança para que seja garantido o direito à realização de prova prática na disciplina Direção Veicular Defensiva, Ofensiva e Evasiva para a conclusão do Curso de Formação Profissional do cargo almejado, apresentando a CNH, nos termos do edital, apenas no dia da posse.

Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos ao ato administrativo impugnado, com a determinação de que realize de imediato a prova prática citada ou, subsidiariamente, para que seja determinada a concessão de prazo para a realização posterior, a fim de que tenha o tempo hábil à obtenção da CNH, ou ainda, seja resguardada a sua vaga.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido liminar conforme trecho a seguir transcrito:

“Assim, considerando que o impetrante concorreu para o cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme dispõe a citada lei, deveria ter procedido à apresentação da CNH no ato de inscrição no concurso.

Embora os editais do concurso público em questão tenham sido omissos quanto à exigência da CNH para os candidatos ao cargo de Investigador de Polícia Civil, não cabe ao Judiciário afastar o comando da lei para legitimar conduta administrativa omissa.

Saliento, por oportuno, que se mostra contraditório participar do Curso de Formação em que contém disciplina específica de direção veicular sem ter habilitação para tanto.

Em sendo assim, considerando que ao impetrante fora permitido realizar o Curso de Formação sem deter a CNH, cabe à Administração Pública solucionar a celeuma.

Verifico que a Polícia Civil encaminhou para a SEPLAD o caso, porém não obteve retorno com a solução adequada, restando este juízo impossibilitado de garantir eventual direito do impetrante em detrimento da norma regente.

Assim, diante da prova pré-constituída dos autos, deixo de entrever a probabilidade do direito do impetrante quanto à conclusão do Curso de Formação sem a CNH, notadamente porque não se encontrava devidamente habilitado pelo DETRAN-PA.

No entendimento desse juízo, não se reveste de ilegalidade a reprovação e eliminação do impetrante nas circunstâncias ora apresentadas, visto que até o momento ele não atende à exigência legal, pois ainda não é habilitado pelo DETRAN.

Situação diferente seria se o impetrante já tivesse, ao menos, comprovado que teve sua CNH expedida pelo DETRAN, com a conclusão do processo de habilitação. Desta feita, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito vindicado a ensejar o deferimento da liminar pleiteada.

Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, nos termos da fundamentação.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem as informações no prazo de dez dias (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09).

Intime-se ainda o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante legal, dando-lhe ciência da presente ação para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.”

Em sede de recurso de agravo de instrumento o recorrente junta documento de sua aprovação na prova prática de retirada da sua CNH, calendário de posses do Concurso Público. Dentre os fundamentos jurídicos destaca a inafastabilidade do controle jurisdicional, ausência de previsão editalícia quanto a exigência de apresentação da CNH para a realização da prova de direção defensiva.

Outrossim, faz menção à ausência de exigência de habilitação para a matrícula no Curso de Formação, ao passo que o seria apenas para o momento da posse no cargo, enfatizando que a administração permitiu a participação do candidato até o final do Curso de Formação para em seguida eliminá-lo, em contrariedade às normas editalícias.

De mais a mais destaca os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da razoabilidade.

Ao final requer que se defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a realização imediata da prova prática na disciplina Direção Veicular Defensiva, Ofensiva e Evasiva do candidato ora Agravante para conclusão do curso de formação profissional da PCPA.

Subsidiariamente, caso não entenda pela imediata realização da referida prova prática, seja determinada a concessão de prazo para realização posterior, a fim de que tenha o tempo hábil à conclusão do processo de obtenção da CNH, ou ainda, seja resguardada a vaga do Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

No mérito, o direito à realização de prova prática na disciplina Direção Veicular Defensiva, Ofensiva e Evasiva para a devida conclusão do Curso de Formação Profissional do cargo almejado, apresentando a CNH, nos termos do Edital, apenas no dia da posse.

Em decisão interlocutória, deferi o pleito liminar, determinando a realização da prova prática na disciplina de Direção Veicular Defensiva, para exigir a CNH somente no ato de posse.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão recorrida afirmando, preliminarmente, a incompetência do Juízo
a quo
para julgar o
mandamus.
Afirma a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, se nota que n
o edital de abertura, item 18.11.1 consta o rol de documentos necessários para a Matrícula do Curso de Formação, ao passo que não é exigida a apresentação da CNH. Em razão disso, o recorrente foi admitido e participou regularmente do mencionado curso. Transcrevo a seguir os documentos exigidos pelo instrumento de abertura do certame:

“18.11. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. 18.11.1. Para a matrícula no Curso de Formação, o candidato deverá: a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público; b) apresentar os documentos relacionados no item abaixo no ato de matrícula no Curso de Formação: c) cédula de identidade; d) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; e) CPF/MF; f) PIS/PASEP (se cadastrado); g) Comprovante de quitação com o serviço militar; h) Atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; i) Fator RH; j) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; h) formulário de matrícula devidamente preenchido; i) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.”

Nesse compasso, somente para a posse seria exigido o referido documento de habilitação, conforme item 3 do edital convocatório a seguir disposto:

“3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA: a) ter sido aprovado e classificado no concurso público; b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal; c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; d) estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso do candidato do sexo masculino, também com as militares; e) Possuir diploma de Graduação de Nível Superior Completo fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC;
f) Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B, apenas Investigador da Polícia Civil
; g) possuir a escolaridade exigida e os demais requisitos para o exercício do cargo; h) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo no exame médico préadmissional, realizado pela perícia médica oficial, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais correrão às suas expensas; i) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; j) não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público por qualquer órgão público ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; k) Estar em pleno exercício dos direitos políticos; l) Ter conduta pública e privada irrepreensível, não possuindo antecedentes criminais; m) Ter reputação ilibada; n) atender às demais exigências contidas neste Edital.”

Somado a esse contexto, não se pode perder de vista que
um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital. Trata-se da lei interna do concurso que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato.

Por isso, os atos administrativos no sentido de primeiramente admitir a participação do recorrente no curso de formação e depois impedir sua conclusão sob o argumento de não ter apresentado a CNH, além de estar em consonância com as exigências editalícias, ofende o princípio da razoabilidade, que também deve guiar a administração pública.

A propósito destaco que mesmo a Jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que a exigência do referido documento deve se concretizar no ato da posse:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 11 de abril de 2022. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (8974297, 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-16)”

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM CERTAME. RECONHECIDA NA DECISÃO COMBATIDA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH, HISTÓRICO ESCOLAR E TÍTULO DE ELEITOR DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. DECISÃO ESCORREITA. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA

À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJ-PA 08013462020228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (5167351, 5167351, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-24)

A par de tudo, também entendo relevante reforçar o fato de que o recorrente juntou documento que demonstra sua aprovação na prova
prática de retirada da sua CNH, o que leva a conclusão de que aquela estava prestes a ser emitida pelo órgão de trânsito.

Portanto, entendo que a decisão de 1º Grau deve ser reformada para que seja determinada a realização da prova prática na disciplina supramencionada, exigindo-se a apresentação de CNH somente no dia da posse, caso seja devidamente aprovado no curso de formação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023